Tribunal: TJDFT
Processo: 0715678-78.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CRIANÇA (6 ANOS) COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TDAH. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. COBRANÇA ABUSIVA DE COPARTICIPAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por menor (6 anos de idade), representada por seu genitor, contra plano de saúde e empresa administradora de previdência, visando à declaração de abusividade da cobrança de coparticipação em sessões multidisciplinares para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, bem como à restituição de valores pagos e à condenação por danos morais. Sentença julgou procedentes os pedidos, suprimindo a cobrança de coparticipação, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 5.609,00 por danos materiais, além de custas e honorários. As rés interpuseram apelações, sustentando a legitimidade da cláusula de coparticipação e a inexistência de ilícito ou dano indenizável.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança de coparticipação em sessões terapêuticas para criança diagnosticada com TEA e TDAH, à luz da Resolução Normativa no 469/2021 da ANS e do contrato firmado; (ii) estabelecer se são devidos danos morais e materiais em razão da conduta das rés na cobrança das referidas coparticipações.
III. Razões de decidir
3. A Resolução Normativa no 469/2021 da ANS assegura a cobertura obrigatória e ilimitada de sessões com psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e outras terapias indicadas para o tratamento do TEA, não impondo restrição quantitativa e exigindo interpretação sistemática que preserve a continuidade do tratamento e o acesso integral à saúde.
4. A cobrança de coparticipação, embora não expressamente vedada pela norma, revela-se abusiva quando inviabiliza, de forma indireta, o tratamento contínuo, violando os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da proteção integral da criança, no caso, com 6 anos de idade atualmente.
5. O contrato firmado entre as partes prevê coparticipação apenas para consultas e exames, não havendo previsão contratual específica para sessões terapêuticas, o que impede a cobrança desses valores.
6. A prática abusiva de cobrança, sem respaldo contratual e em desconformidade com a regulamentação da ANS, configura conduta ilícita e enseja a repetição do indébito no valor de R$ 5.609,00.
7. A interrupção ou limitação do tratamento médico essencial, somada à cobrança abusiva, configura violação a direitos da personalidade, apta a caracterizar dano moral indenizável, sendo razoável a manutenção da indenização fixada pelo Juízo de origem no valor de R$ 10.000,00.
IV. DISPOSITIVO
8. Negou-se provimento aos apelos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, IV, e 51, IV; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 11; RN/ANS no 469/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1410392, 0733950-23.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 23.03.2022, DJe 04.04.2022; TJDFT, Acórdão 1724776, 0712170-67.2019.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28.06.2023, DJe 18.07.2023.